Tribunal: STF
Processo: HC 237672
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a ministra presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.320.495/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 6, p. 1-15).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 6, p. 16). Recurso especial não foi admitido (e-doc. 6, p. 32-33).



    4. Seguiu-se a interposição do referido agravo ao STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa postula, em sede liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no recente verbete nº 59 da Súmula Vinculante do STF.



    6. Consulta ao andamento processual revelou o trânsito em julgado da condenação, em 20/05/2023 (ARE nº 1.433.028/SP).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, a ministra presidente limitou-se a não conhecer do agravo em recurso especial, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais fora inadmitido o recurso especial na Corte local. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observo, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 20/05/2023, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas no dia 07/02/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator